Tribunal: TJDFT
Processo: 0708077-84.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. INTIMAÇÃO PARA JUSTIFICAÇÃO E/OU RETIFICAÇÃO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de indeferimento da petição inicial, fundamentada no não atendimento da determinação judicial relativa à apresentação de justificativa acerca da circunstância de que o veículo alienado fiduciariamente se encontraria registrado em nome de terceiro.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) apesar de a cédula de crédito bancário ter sido emitida em favor do réu em 06.1o.2025, os documentos comprovam que terceira pessoa, estranha à relação processual, figura como proprietária do bem, sem que tenham sido indicadas a data e a forma desta aquisição. Além disso, o gravame não se encontra registrado no órgão competente; (iii) intimada a apresentar justificativa acerca das referidas circunstâncias, a parte autora permaneceu processualmente inerte.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) a possibilidade de se dar prosseguimento ao curso do processo, dada a ausência de comprovação da legitimidade sobre o veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A codificação civil dispõe que a propriedade fiduciária é constituída, em se tratando de veículos, com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a devida anotação no certificado de registro (art. 1.361, §1o), o que não se deu no caso concreto.
5. O registro da restrição no Departamento de Trânsito possui o objetivo de resguardar terceiros de boa-fé que queiram adquirir o bem, pois impossibilita a sua transferência até o pagamento integral do débito perante a instituição credora.
6. Além disso, constitui ônus do credor cooperar com o Juízo e promover o regular andamento do processo de busca e apreensão ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução. Por não ter assim procedido, a inércia processual da parte autora dá causa à prolação da sentença sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, 1.361, §1o; CPC, arts. 330, inc. IV e 485, inc. I; Decreto-Lei n.o 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 92; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1677822, Rel. Des. Alvaro Ciarlini. PJe 31.03.2023; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1419147, Rel. Desa. Sandra Reves. PJe 13.05.2022.